Tribunal: TJPA
Processo: 0766697-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766697-09.2016.8.14.0301

APELANTE: ROBSON PENA TEIXEIRA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE QUARENTA E SEIS LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0766697-09.2016.8.14.0301

ORIGEM: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e PROJETO IMOBILIARIO SPE QUARENTA E SEIS LTDA

ADVOGADOS: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG 108.112

APELADO: ROBSON PENA TEIXEIRA e HEVELLI LIMA DOS SANTOS TEIXEIRA,

ADVOGADO: GUSTAVO NASCIMENTO BARBI OAB/PA 20.545

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONDENAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDA.
DANO MORAL QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incontroversos nos autos o atraso na entrega do imóvel;

2. Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas deverá ser integral, com base no valor pago (Tema nº. 577 do STJ e Súmula nº. 543 do STJ;

2. Lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação;

3. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável;

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária
no Plenário Virtual, por unanimidade de votos
, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e PROJETO IMOBILIARIO SPE QUARENTA E SEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID. 16451433), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora e decretou a resolução do contrato de compromisso de compra e venda; a restituição de forma integral e de uma só vez, dos valores pagos, inclusive a título de sinal, taxa de corretagem; o pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral e lucros cessantes
correspondente a 0,5% do valor do contrato
contados a partir da data prevista para a entrega da obra e até a data da publicação da decisão,
em razão do atraso na entrega do imóvel, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida contra si por ROBSON PENA TEIXEIRA e HEVELLI LIMA DOS SANTOS TEIXEIRA.

Aduz a parte apelante em suas razões recursais (ID 16451435) que a parte apelada não cumpriu com as suas obrigações contratuais, no que se refere ao pagamento das parcelas, razão pela qual não teria entregue o imóvel. Alega a aplicação da exceção do contrato não cumprido, desse modo, há culpa recíproca pela rescisão contratual, pelo que defende a retenção de 30% dos valores pagos. Por fim, não cabe o dever de indenizar por danos materiais e morais, ante a inexistência de ato ilícito, requer o conhecimento e provimento do recurso e/ou que em relação aos lucros cessantes o marco final seja
fixado em 28/06/2016, data da expedição do habite-se do imóvel, isto é, a data em que o imóvel estaria em condições de entrega aos adquirentes.

Contrarrazões apresentadas (ID 16451441).

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição.

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia diz respeito ao inadimplemento contratual que cada parte atribui à outra.

DA RESCISÃO CONTRATUAL - DO VALOR A SER RESTITUÍDO

D
efende a parte apelante que a parte recorrida deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, no que se refere à quitação das parcelas devidas, o que afasta a sua culpa exclusiva e justifica a retenção e 30% dos valores pagos pelo adquirente e devolução nos termos do contrato.

Não lhes assiste razão.

Isto porque, a parte autora cumpriu com todas as parcelas obrigatórias anteriores a entrega do imóvel, correspondentes a 15 parcelas no valor de R$ 836, 51 (oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos) e duas parcelas anuais no valor de R$ 122,00 (cento e vinte dois reais) conforme contrato de compra e venda de id. 16451385, restando a parcela final que deveria ser paga por meio de financiamento ou recursos próprios, em 01/01/2013 (data para entrega do imóvel) ou no primeiro dia útil após o habite-se (Id. 16451386 - Pág. 2). Ocorre que o imóvel não foi entregue na data prevista do contrato, assim, não cabe ao adquirente do imóvel sofrer prejuízos decorrentes de uma situação para a qual não deu causa, posto que caberia à parte apelante entregar o imóvel e apresentar os documentos necessários à obtenção do financiamento pela parte autora em prazo razoável, o que não ocorreu.

Logo, restou incontroverso nos autos que houve atraso, uma vez que o prazo de entrega do imóvel seria em dezembro/2012 e a expedição do habite-se só ocorreu em junho/2016, portanto muito depois da data contratada.

De sorte que a culpa exclusiva da construtora na rescisão do contrato está suficientemente demonstrada.

Sendo a rescisão por culpa da construtora, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Tema nº. 577/STJ que dispõe que a restituição das parcelas deverá ser integral, com base no valor pago. No mesmo sentido a Súmula nº. 543 do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013)

Súmula 543/STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Logo, não apenas a restituição dos valores é devida, como também deverá ser feita de forma integral e imediata e ainda em parcela única, sendo considerada abusiva a cláusula que determina o seu parcelamento, nos exatos termos do Tema nº. 577 do STJ.

DOS LUCROS CESSANTES

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, ou seja, o prejuízo é presumido, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem (STJ - AgInt no REsp 2032405/SP).

No caso concreto é incontroverso que a parte autora não recebeu o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, portanto, resta claro que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato promessa de compra e venda a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. Sob a égide do CPC/73, era firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental. Precedentes do STF e do STJ. (AgRg no AREsp 137.141/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2012, DJe 15/10/2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou nos embargos de fls. 465-472 que o Provimento 2297/15 TJSP determinou a suspensão do expediente forense e dos prazos processuais no período de 20/12/2015 a 17/01/2016. Por conseguinte, o recurso especial interposto no dia 21/01/2016 é tempestivo. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 5. A Segunda Seção do STJ definiu, em sede de repetitivo, a seguinte tese: validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Na hipótese, destacou o acórdão recorrido que ao que consta o imóvel foi adquirido em stand de vendas do próprio empreendimento, com utilização de contrato padrão, sem especificação dos serviços de assessoria efetivamente prestados, nem indícios de que tenha sido dada ao consumidor a opção de escolher a contratação de outro corretor. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1737415 SP 2018/0098024-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

Os lucros cessantes serão calculados na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (REsp 1729593/SP).

Assim, em casos como este os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor do imóvel, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir com o aluguel do imóvel em atraso e a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do bem alugado em relação a aplicação do mesmo valor em outros investimentos de mercado.

Com efeito, considerando que a unidade imobiliária possuía à época da celebração do pacto o seu valor total, há necessidade da reparação material dos lucros cessantes que naturalmente advém deste tipo de relação negocial, motivo pelo qual considero que o percentual fixado em 0,5% (meio por cento), é equivalente ao locativo do imóvel, razoável para suprir as perdas da parte apelada, estando dentro da faixa admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é entre 0,5% e 1º sobre o valor do bem (STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1741212/RN).

Quanto ao termo final dos lucros cessantes, tendo em vista que a parte autora não recebeu as chaves, deve ocorrer na data efetiva da rescisão contratual que se deu com a publicação da sentença de id.16451433, razão pelo que a sentença não deve ser modificada neste ponto.

DOS DANOS MORAIS

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, por outro lado, a jurisprudência do STJ entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando ultrapassar o limite do mero dissabor. (AgInt no REsp 1939956/RJ, Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0158581-7, Relator Ministro Paulo de Tarso, Dje 11/05/2022).

No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os autores deveriam receber o imóvel em junho/2013 (incluindo prazo de tolerância), o que não ocorreu,
pois até o ajuizamento da ação em dezembro de 2016, o imóvel ainda não havia sido entregue
, ou seja, quase 03 anos após, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel, ensejando reparação por danos morais.

O arbitramento do valor dos danos morais, será apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pela parte autora. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pela perda tolerada, devendo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos capacidade econômica das partes e compensação aos apelados quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização de enriquecimento sem causa.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor dos danos morais fixados em sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar à parte ré certo gravame, é por ela bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outras pessoas

O valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra irrisório ou exorbitante (STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ), encontrando-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Danos morais fixados em R$ 10.000,00. 2. Apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a corretora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento. Precedentes. 3. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. Precedentes. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Agravo interno no recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1866097 SP 2020/0058989-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020).

Isto posto,
CONHEÇO
DO RECURSO E

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos. Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, eis que fixados em patamar máximo na sentença.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024